Tribunal: TJDFT
Processo: 0702344-71.2024.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. DÉBITO INEXISTENTE. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. “SERASA WEB”. NEGATIVAÇÃO NÃO COMPROVADA. ÔNUS. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível contra sentença que declarou a inexistência do débito constante em nome da autora relativo ao contrato objeto dos autos e afastou a condenação a título de danos morais. A autora apela requerendo a fixação de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A insurgência recursal cinge-se à discussão sobre a existência de danos morais indenizáveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Muito embora tenha sido reconhecida a inexistência do débito, a inserção do nome da autora no portal “Serasa Web”, sem comprovação de negativação ou protesto, não é suficiente a ocasionar relevantes prejuízos à personalidade da autora a justificar a indenização por danos morais.
4. Sentença mantida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "A inserção do nome do consumidor no portal “Serasa Web”, sem comprovação de negativação ou protesto, não é suficiente a ocasionar relevantes prejuízos à personalidade a justificar a indenização por danos morais.”.
_______
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 927.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1896683, 0709484-11.2023.8.07.0005, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 24/07/2024, p. 07/08/2024.